Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711502-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) ALEXANDRE MOREIRA LIMA Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Moreira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0713399-85.2020.8.07.0001: a) indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, ora agravante; e b) indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada consistente na limitação dos descontos realizados em conta-salário, relativos a contratos de mútuos discriminados na inicial, firmados com o Banco de Brasília S.A. – BRB, ao patamar equivalente a margem consignável do autor ou, subsidiariamente, a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais, aduz que, conforme redação do art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, do art. 1o, § 1o da Lei n. 10.820/03, do art. 5o do Decreto n. 8.690/ 2016 e do art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Nessa linha, entende que os descontos devem se limitar a R$2.752,73 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios. Todavia, afirma que são descontados R$3.346,20 (três mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) a título de consignados, valor correspondente a 36% (trinta e seis por cento) da sua remuneração bruta de R$ 17.739,64 (dezessete mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), abatido os adicionais de “auxílio moradia” e “auxilio alimentação”. Os descontos no contracheque são decorrentes de mútuos contratados com outras instituições financeiras. Contudo, assinala que, além dos descontos consignados no seu contracheque, há três descontos realizados diretamente na sua conta-corrente pelo ora agravado (BRB S.A.), que alcançaria o importe total de R$4.992,55 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), o que comprometeria 54% (cinquenta e quatro por cento) da sua remuneração bruta. Diz, ainda, que, dos três mútuos entabulados com o BRB S.A., dois foram contratados na modalidade consignado, mas as respectivas prestações vêm sendo descontadas, de forma irregular, na sua conta-corrente. Articula que, além da legislação acima referida, há consolidada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os descontos totais (contracheque e conta-corrente) não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor público. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Acrescenta que, por força dos mútuos contratados, não possui condições de arcar com as custas, despesas e honorários processuais, de sorte que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e suspensos os descontos realizados diretamente na sua conta-corrente, relativos aos contratos 20200114896 e 20200352665, respectivamente com prestações de R$ 935,48 (novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R$ 1.328,49 (mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como que seja observado o limite de R$2.752,73 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), para eventual pagamento dos mútuos entabulados com o BRB S.A. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar. Subsidiariamente, que “seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 9.836,24), que perfaz R$2.950,87 (dois mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários”. Na decisão de ID 15993705, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Preparo recolhido ao ID 16068614. Contraminuta ao ID 16872744. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora